Tribunal: TJMT
Processo: 1008501-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamentos.
Não houve apreciação da medida liminar, pois o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta E. Turma Recursal.
Houve a interposição de agravo interno, com posterior pedido de desistência e os autos foram declinados a esta Turma Recursal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que esta magistrada verifica a existência de dois motivos para a declaração de perda de objeto em relação ao presente recurso.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença, estando os autos, atualmente, em grau de recurso, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento.
Além disso, esta magistrada verificou no âmbito daquele processo que, após o declínio de competência, novo agravo de instrumento fora distribuído no âmbito da Turma Recursal, recurso este que fora devidamente julgado e arquivado.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora